Tribunal: TJDFT
Processo: 0729038-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729038-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COMERCIO E INFORMATICA LTDA, MARIA APARECIDA BANDEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Art Stilo Papelaria, Livraria, Comércio e Informática Ltda e Outros em face da r. decisão (ID 49147429) que, nos autos da Execução movida por Banco de Brasília S/A - BRB, não conheceu da exceção de pré-executividade interposta pela parte Agravante. Alega, em resumo, que, ao contrário do entendimento exposto na r. decisão agravada, a matéria deduzida na exceção de pré-executividade não demanda dilação probatória e é questão suscetível de conhecimento de ofício. Assevera que os documentos juntados são suficientes para demonstrar a falta de certeza e liquidez do título executado. Defende que a parte Exequente omitiu valores pagos pela Agravante. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos deduzidos pela Agravante, nesta fase de análise perfunctória, afigura-se correta a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo. Com efeito, da leitura das alegações contidas na peça recursal, que abarcam, entre outras, o possível pagamento de algumas parcelas da dívida objeto da execução e, ainda, a ausência de prova da disponibilização de valores para a parte devedora, infere-se que a análise da questão demanda instrução probatória. Essa circunstância, conforme assentado pela jurisprudência, impede o manejo da exceção de pré-executividade, consoante os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS TÍPICAS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A via da impugnação à penhora, em regra, não comporta discussão sobre matérias típicas de embargos à execução ou de impugnação ao cumprimento de sentença, tais como os supostos vícios do negócio jurídico, prática de agiotagem e excesso de execução, sobretudo quando sequer é evidente a alegada quitação do débito. 2. A impugnação até poderia ser analisada como exceção de pré-executividade, não fosse, no caso, a inadequação da via processual, uma vez que a alegação de pagamento do débito não reconhecido pelo credor demanda dilação probatória. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1713214, 07288525520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO DE DEFESA ATÍPICO E EXCEPCIONAL. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 393 DO STJ. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. 2. Diante da presunção de certeza e de liquidez da certidão de dívida regularmente inscrita (art. 3o da Lei n. 6.830/1980 e art. 204 do CTN), do tempo decorrido desde a constituição definitiva do crédito e do valor expressivo da execução, revela-se necessária análise técnica para apurar se os pagamentos indicados pela parte executada/recorrente foram, de fato, realizados no tempo e modo devidos e se ainda existe saldo devedor. 3. Constatado que o tema tratado na exceção de pré-executividade (extinção do crédito pelo pagamento) não é cognoscível de ofício e exige análise pericial contábil para auxiliar a adequada prestação da atividade jurisdicional, deve ser mantida a decisão interlocutória que rejeitou o referido meio de defesa incidental, com fundamento no enunciado de súmula n. 393 do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1433546, 07094889720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator